Tribunal: STF
Processo: HC 261604
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.9.2025, por Gerdeson Zuriel de Oliveira Menezes, advogado, em benefício de Adriano da Silva Santiago, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.6.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.005.483.



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo de origem decretado a prisão preventiva do paciente, denunciado, em 23.7.2024, pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), no § 3º e no caput do art. 2º (organização criminosa armada) e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    Em 26.7.2024, o magistrado de primeira instância concedeu liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares pessoais diversas da prisão.



    3. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Amazonas deu-lhe provimento para decretar a prisão preventiva do paciente:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus/AM, que concedeu liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a Adriano da Silva Santiago, denunciado por tráfico interestadual de drogas, associação ao tráfico, lavagem de capitais, organização criminosa e posse ilegal de munição de uso restrito. O Ministério Público pleiteia a decretação da prisão preventiva do recorrido, alegando a presença dos requisitos legais e a inadequação das medidas substitutivas impostas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, foi proferida fora dos limites do pedido da defesa, configurando decisão extra petita; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares, sem requerimento específico da defesa, configura decisão extra petita, por ultrapassar os limites do pedido formulado, o que viola o princípio da congruência. 



    4. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, sendo necessária diante da gravidade concreta da conduta imputada e do risco de reiteração delitiva. 



    5. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pela apreensão de drogas e munições, além de elementos indicativos de envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    6. O periculum libertatis está evidenciado pela quantidade de entorpecentes e munições, pela função de liderança atribuída ao recorrido em organização criminosa com suposto vínculo com o PCC e pelas movimentações financeiras incompatíveis com sua renda. 



    7. A substituição da prisão por medidas cautelares mostra-se inadequada, diante da elevada periculosidade social do agente e do risco concreto de continuidade delitiva. 



    8. Os precedentes do STJ e do TJAM admitem a custódia cautelar como instrumento de garantia da ordem pública, quando demonstrada a habitualidade criminosa e a insuficiência de outras medidas menos gravosas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Reforma-se a decisão proferida pelo Juízo a quo para, por conseguinte, decretar a prisão preventiva do Recorrido ADRIANO DA SILVA SANTIAGO, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão que concede liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, sem requerimento específico da parte, configura decisão extra petita; 2. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis; 3. A gravidade concreta dos delitos imputados, a expressiva quantidade de entorpecentes e munições apreendidas, o envolvimento com organização criminosa e a movimentação financeira atípica justificam a segregação cautelar; e 4. A prisão preventiva é cabível como medida necessária à garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.’” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.005.483 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “a decisão em causa, ao converter em prisão preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida da necessária fundamentação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “há a considerar, ainda, a pequena quantidade da droga apreendida em poder do paciente, 10 gramas de cocaína, circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelo qual foi ele preso em flagrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “a gravidade em abstrato do crime, qualquer que seja ele, não basta para justificar, só por si, a privação cautelar da liberdade individual” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “em um olhar superficial dos fundamentos esposados pela autoridade coatora, resta evidente que não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) Concessão da medida liminar para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente ADRIANO DA SILVA SANTIAGO pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO NO BNMP, bem como os ofícios necessários e; 



    b) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito 



    c) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja concedida a ordem de ofício, diante manifesta ilegalidade apontada (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 1.005.483.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Ao prover o recurso em sentido estrito do Ministério Público e decretar a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Amazonas enfatizou seus supostos vínculos com a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC:



    “No mérito, sustenta o Ministério Público a presença de todos os requisitos legais autorizadores da custódia preventiva, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta a gravidade dos delitos imputados ao recorrido, o qual responde por tráfico interestadual de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, organização criminosa com poder de comando, e ainda por posse de munição de uso restrito — art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Tais fatos ocorreram ao longo de 2022, 2023 e início de 2024. 



    A narrativa ministerial ainda expõe que o recorrido realizou vultosas movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada e foi flagrado em sua residência com 10,28g de cocaína e 59 munições calibre .40. Alega-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva e de ameaça à ordem pública, já que ele figura como liderança da organização criminosa em questão, com atuação interestadual e possíveis vínculos com a facção PCC. 



    Ao analisar as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, constato que assiste razão ao Órgão Ministerial. Passo a expor os fundamentos. 



    Consigno, inicialmente, a liberdade como regra em nosso ordenamento jurídico. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito – o fumus commissi delicti –, estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O fumus comissi delicti corresponde à comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. A fumaça da prática de um fato punível. A prova, no limiar da ação penal, pode ser entendida como grande aproximação à probabilidade da ocorrência do delito e ela não precisa ser exaustiva. 



    Quanto à autoria, são suficientes indícios para a presença de tal instituto. A existência do crime requer elementos mais concretos para sua afirmação, enquanto a autoria trabalha com a suficiência de indícios. 



    Por seu turno, o periculum libertatis corresponde à necessidade de garantir a ordem pública, face à reiteração das ameaças e possibilidade de perseverança nessas condutas ilícitas. 



    No caso em comento, verifica-se a existência de elementos suficientes a evidenciar indícios de autoria e a prova da materialidade na espécie, se sustentando, portanto, a hipótese de decretação da prisão preventiva. 



    À semelhança dos demais acusados, verifica-se que o Recorrido, em diversas oportunidades nos anos de 2022, 2023 e no início de 2024, efetuou transações financeiras e bancárias atípicas, bem como adquiriu bens de elevado valor econômico, com inequívoco propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos recursos por ele movimentados. Ressalte-se, ainda, que há nos autos elementos indicativos de que a organização criminosa da qual o Recorrido faria parte possui vínculos com o Primeiro Comando da Capital – PCC, facção criminosa de atuação nacional e internacionalmente conhecida. 



    Ademais, o Recorrido foi preso em flagrante em sua residência, ocasião em que foram apreendidos 10,28g (dez gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína e 59 (cinquenta e nove) munições de calibre .40, sem o devido registro ou autorização legal, o que reforça sua ligação com os crimes sob investigação. 



    Estando preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, passo à análise do periculum libertatis, o qual, no presente caso, encontra-se configurado tanto pela expressiva quantidade de substância entorpecente comercializada pela organização, quanto pelo elevado montante de recursos financeiros de origem ilícita movimentados pelo Recorrido. Tal circunstância demonstra não apenas a contumácia criminosa, mas também a personalidade voltada à reiteração delitiva e a sua elevada periculosidade social, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e para evitar a continuidade de práticas criminosas. Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revela-se inadequada. (...)



    Portanto, diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, aliado à gravidade concreta dos delitos imputados, à expressiva quantidade de drogas e munições apreendidas, às transações financeiras suspeitas e à vinculação do recorrido com organização criminosa de atuação nacional, resta evidenciado o periculum libertatis apto a justificar a segregação cautelar como meio necessário à garantia da ordem pública. A decisão do juízo de origem, ao conceder liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, extrapolou os limites do pedido formulado pela defesa e afrontou os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, mostra-se imprescindível a restauração da prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de interromper a atividade criminosa em curso, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas substitutivas adotadas. Por conseguinte, impõe-se o provimento do presente recurso em sentido estrito, para cassar a decisão impugnada e restabelecer a custódia cautelar do recorrido. 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer do graduado órgão do Ministério Público, conheço do recurso para dar-lhe provimento, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo e, por conseguinte, decretar a prisão preventiva do Recorrido ADRIANO DA SILVA SANTIAGO, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal” (fls. 4-6, e-doc. 3).



    Na decisão questionada, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando o cabimento da prisão preventiva para interromper a atuação de organização criminosa: 



    “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, diante da gravidade concreta das condutas, consistentes em tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa, haja vista que, em tese, o paciente integraria organização criminosa, que possui vínculo com o Primeiro Comando da Capital – PCC; nesse sentido, consta nos autos que ‘o recorrido realizou vultosas movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada e foi flagrado em sua residência com 10,28g de cocaína e 59 munições calibre .40. Alega-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva e de ameaça à ordem pública, já que ele figura como liderança da organização criminosa em questão, com atuação interestadual e possíveis vínculos com a facção PCC’ (fl. 14). 



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do paciente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (...)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022);(AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022); (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022 ); (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua custódia cautelar” (fls. 2-3 e-doc. 6 - grifos nossos).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    11. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”  
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora